Tribunal: STF
Processo: RE 78711
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
CASAMENTO PUTATIVO - SE A SENTENÇA EXPRESSAMENTE ADMITIU A BOA FÉ DA
MULHER QUE CASOU COM O BIGAMO, ILUDIDA PELO FALSO NOME POR ESTE
USADO, E SE O AC. A CONFIRMOU SEM EXCLUIR ESSA BOA FÉ, O CASAMENTO
DEVE SER DECLARADO PUTATIVO, RESGUARDANDO-SE OS EFEITOS CIVIS EM
RELAÇÃO A ELA, QUE VIVEU 17 ANOS COM O CONJUGE DE MA FÉ E DELE TEVE
FILHO (C.C., ART. 221 E PARAGRAFO ÚNICO).